Tribunal: TCU
Processo: 008.126/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não apresentação de documentação exigida para a prestação de contas do Convênio MTur 450/2010 (Siconv n. 734945/2010), firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Prefeitura Municipal de Goiatins/TO e que tinha por objeto o apoio à realização do projeto "Micaretins - Carnaval fora de época de Goiatins".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não apresentação de documentação exigida para a prestação de contas do Convênio MTur 450/2010 (Siconv n. 734945/2010), firmado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Prefeitura Municipal de Goiatins/TO e que tinha por objeto o apoio à realização do projeto "Micaretins - Carnaval fora de época de Goiatins"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos o Sr. Neodir Saorin, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Vinicius Donnover Gomes; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Neodir Saorin, na condição de Prefeito do município de Goiatins/TO (gestão de 1/1/2009 a 16/8/2011 e de 25/10/2011 a 4/3/2012), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 100.000,00 7/6/2012 11.870,00 7/6/2012 Valor atualizado, e com juros de mora, até 25/8/2021: R$ 195.297,05 (peça 65) 9.4. aplicar ao Sr. Neodir Saorin a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Vinicius Donnover Gomes, dando-se-lhe quitação; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso seja de interesse do responsável, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, comunicando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.